Tribunal: TJES
Processo: 5003122-50.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003122-50.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA LOSS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 5111674) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de
descumprimento contratual por parte da instituição financeira.

Nos termos do recurso interposto, a parte autora sustenta, em síntese,
violação ao direito de informação quanto ao prosseguimento do pagamento via débito automático.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o autor/recorrente o benefício da assistência gratuita.

Embora intimado, o requerido não apresentou contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário, consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora seria
correntista da cooperativa requerida, utilizando os serviços de cartão de crédito ofertado pela demandada e a partir de outubro de 2021 passou a ter dificuldades para adimplir as faturas de seu cartão de crédito, por ter filho de 08 anos com uma série de necessidades especiais de saúde, em razão ainda da Covid-19 e da Guerra na Ucrânia, mesmo após ter cancelado a autorização de débito automático, na data de 31/05/2022, foi debitado o valor de R$ 8.193,50, que não fora estornado integralmente, razão pela qual postulou obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
as provas dos autos demonstram, com clareza, se tratar de conta-corrente, com movimentações típicas de conta-corrente e, nesse aspecto, resta demonstrada a concordância da recorrente para o pagamento por débito em conta e como consignado na r. sentença, a existência de débitos impediria o cancelamento imediato do pagamento via débito em conta, conforme preconiza o artigo 4º da Resolução 3695/09 do CMN.

Art. 4º Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes
desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.

Desse modo, não prospera a alegação de ato ilícito praticado pela recorrente, porquanto não violados os preceitos do Código Defesa do Consumidor, em verdade, a recorrente fez uso dos serviços disponibilizados pela instituição financeira, especialmente para redução dos encargos decorrentes da mora e, em Juízo, pretende imputar à recorrida eventual responsabilidade, o que até mesmo violaria a boa fé processual.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.
,

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)